Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-14.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007181-14.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA - CPF: 888.383.661-87 (APELANTE), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo consignado com contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico.

O negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Seria possível a anulação do negócio, desde que ocorresse alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 também do Código Civil.

Todavia, não há resquício nas provas dos autos de vício do negócio jurídico por erro, tendo em vista haver comprovação de que o consumidor tinha plena ciência da natureza jurídica do serviço contratado.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos n.º 1007181-14.2018.8.11.0037 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito – movida em face de BANCO BRADESCO S.A,

julgou parcialmente procedente referida ação, nos termos do art.487, I, do código de Processo Civil para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 1.595,82 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual e correção monetária a contar do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo a quo opinou por julgar parcialmente procedente os pedidos propostos pela autora se baseando na fundamentação de que não existem indícios de abalo que cause possível reparação de danos morais à requerente e, ainda, deixou de analisar o pedido de anulação do negócio jurídico.

Assevera que há prova de fato novo que demonstra com mais veemência os danos suportados tendo em vista que “seu score está baixo e por isso não possui crédito para realizar compras a prazo no comércio” e, ainda, que “nos meses 03 e 04 do corrente ano, tentou financiar sua casa própria pela Caixa Econômica Federal, contudo, seu financiamento foi negado sob a alegação de que seu score é baixo e que seu limite de consignado ultrapassa o valor definido legalmente por conta dos empréstimos constantes com o banco requerido”, Num. 42811474 – Pág.4.

Diz que tomou conhecimento sobre as provas novas trazidas nesse Recurso na data de 28/03/2020 onde constam as tentativas de compra de sua casa própria quais restaram negadas por duas vezes; que são várias as provas acostadas na exordial que comprovam os danos morais e materiais sofridos pela autora.

Entende que é devida a estipulação de verba indenizatória, aduzindo que por desídia da parte recorrida, teve eu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, fato que, afirma ter lhe trazido prejuízos de ordem moral.

Assevera que o juízo de piso afirma que não há pedido de anulação do negócio jurídico entre as partes e que por isso deixou de se posicionar sobre o assunto, contudo, defende que o “item III” da petição inicial trata-se especificamente do pedido em questão bem ainda do “item V” dos pedidos formulados na exordial e portanto, merece reparos a sentença nesse tópico.

Afirma que “a requerente não sabia que aquele contrato de crédito que acreditava estar assinando, na verdade havia sido acrescido de 26 parcelas além das 60 parcelas contratadas inicialmente” e, dessa forma, alega que foi induzida a erro pois confiou que como já havia contrato anterior e os valores não seriam diversos e ela não receberia nenhum valor a mais do que já havia recebido, poderia assinar sem medo o contrato apresentado a ela sem maiores problemas

Requer o conhecimento do presente recurso e no mérito,

pelo seu provimento para condenar a Ré à anular o negócio jurídico de número 1007, no valor de R$ 320,77 (trezentos e vinte reais e setenta e sete centavos), o qual versa sobre o novo empréstimo no montante de 84 parcelas que fora induzida a assinar como se fosse no mesmo teor do primeiro, mantendo assim, o contrato original firmado entre a requerida e a requerente com consignado em 60 parcelas e, ainda, requer a condenação da apelada aos danos morais que alega ter sofrido a ser fixado no valor explicitado na exordial, com as devidas correções.

Contrarrazões (Num.42811479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZANGELA QUEIROZ TEIXEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos n.º 1007181-14.2018.8.11.0037 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito – movida em face de BANCO BRADESCO S.A, que julgou parcialmente procedente referida ação, nos termos do art.487, I, do código de Processo Civil para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 1.595,82 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual e correção monetária a contar do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que a Requerente/Autora contraiu empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, com parcelas mensais no valor de R$ 320,78 (trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos). Contudo, alega que no “após descontar três parcelas de um total de 60, a promovida descontou de uma só vez, a parcela 05/60, no mês de dezembro do ano de 2016, o valor de R$ 1.118,69 (mil cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos) ”, Num. 42810985 – Pág.2.

Alega que ao entrar em contato com o Banco Requerido fora informada da ocorrência de um engano e estavam acontecendo descontos de empréstimo de outro cliente na conta da autora e que a mesma deveria regularizar a situação formalizando um outro documento com mas mesmas condições e valores, sob a alegação que o contrato anterior não teria mais validade e, nessas condições, afirma que confiou no que lhe fora dito e assinou os documentos que lhe fora entregue.

Assevera que ao verificar seu holerite no mês subsequente, verificou que os descontos se iniciaram do primeiro e que as parcelas haviam mudado de um total de 60 (sessenta) para 84 (oitenta e quatro).

Que já havia pago o valor R$ 2.566,24 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) no primeiro contrato e esse valor, não foi abatido das parcelas do novo contrato, tampouco devolvido em sua conta corrente.

Ressalta que o valor depositado na conta corrente da requerente foi o mesmo do primeiro contrato, qual seja R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), assim, que não há qualquer motivo para prolongamento da quantidade de parcelas a serem descontadas.

Diz que acionou o PROCON/MT para tentar solucionar de forma administrativa e amigável a situação e ainda que vem recebendo diariamente várias mensagens e ligações de cobrança, como se estivesse em débito com o banco requerido.

Assim, tendo em vista que a requerida não solucionou o problema da autora amigavelmente quando esta informou que não havia contratado tal empréstimo, o que vem gerando inúmeros transtornos e danos no seu dia-a-dia, não restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, através da presente demanda.

O Banco Requerido apresentou contestação (Num. 42811454) alegando, em síntese, legalidade da cobrança, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação (Num. 42811463)

Após a instrução processual sobreveio a sentença, a qual é objeto de Apelação (Num.Num.42811471).

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Inicialmente
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Neste diapasão, não há como acolher o pleito autoral, pois das provas dos autos não se evidencia qualquer vício de vontade na celebração do negócio.

In casu
, a parte autora, inicialmente, alega em razão de suposto erro, o banco requerido afirmou que a mesma
deveria regularizar a situação “formalizando um outro documento com mas mesmas condições e valores, sob a alegação que o contrato anterior não teria mais validade” (...) que confiou no que lhe fora dito e assinou os documentos que lhe fora entregue (...) que ao verificar seu holerite no mês subsequente, verificou que os descontos se iniciaram do primeiro e que as parcelas haviam mudado de um total de 60 (sessenta) para 84 (oitenta e quatro)”.

Contudo, do documento encartado em Num. 42810995 – Pág.1, carreado aos autos pela própria apelante, datado de 23 de março de 2017 sobressai do “Termo de Responsabilidade” a seguinte informação:
Eu, ELISANGELA QUEIROZ TEIXEIRA, acima qualificado (a)
comprometo-me, após liberação dos valores do novo contrato, em quitar as parcelas pendentes junto a instituição financeira HSBC. Estou ciente que poderá, de acordo com a data de renovação do contrato, ser descontado de meu vencimento mensal, no primeiro de pagamento desta, duas parcelas, sendo uma do contrato anterior e outra do novo contrato, ficando a minha empregadora autorizada a efetuar tal desconto e repasse ao banco devido. Assumo ainda todos os atos praticados em função deste documento
”.

Verifica-se também que consta a assinatura da parte autora ao final do citado documento.

A apelante não nega o recebimento do crédito no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) na data de 31 de março de 2017, como também trouxe aos autos o extrato bancário que confirma o seu recebimento (Num. 42810995 – Pág.5).

Ademais, extrai-se dos documentos: Termo de Adesão de Empréstimo Pessoal Consignado (Contrato Nº 25040255351) formulado entre a autora e a instituição financeira HSBC Banck Brasil S.A Banco Múltiplo, valor solicitado de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), em 60 (sessenta) parcelas, com início em 15/09/2016 e último vencimento em 1/08/2021 (Num. 42810996 – Pág.4/5) e, logo em seguida, a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado Nº Cédula 323.266.754, firmado com o Banco Bradesco no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), em 84 (oitenta e quatro) parcelas com vencimento da primeira parcela em 30/05/2017 e vencimento da última parcela 30/04/2024 (Num. 42810996 – Pág.6/7), demonstrando a celebração de 02 (dois) contratos, celebrados com instituições financeiras distintas, consoante documento supramencionado (Num. 42810995 – Pág.1), qual evidencia que a recorrente tinha pleno conhecimento das transações por ela firmada.

Assim, não há como sustentar que a parte autora tenha sido induzida a erro quando os termos da pactuação são claros e permitem ao cliente a perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Neste diapasão, não há como acolher o pleito autoral, pois das provas dos autos não se evidenciam qualquer vício de vontade na celebração do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Comprovado, nos autos, que as partes celebraram diversos contratos, entre eles, de empréstimos e cartão de crédito, constando autorização expressa para que o saldo devedor fosse descontado do benefício previdenciário da contraente, deve ser reconhecido o dever dessa de quitar a sua parte nos pactos firmados, haja vista esses se revestirem de licitude e de fácil compreensão, sendo que, enquanto não cancelados, revistos ou cumpridos, permanecem aptos a produzir seus efeitos. II -
O desconto das aludidas parcelas dos empréstimos firmados, realizados com base em autorização expressa do devedor não configura ato ilícito e consubstancia-se em exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar.
III - Recurso conhecido e não provido. (TJMG. AC n. 1.0210.13.006612-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019).

Nesse momento, convêm destacar que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo
373
do
Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus, porquanto não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprar a alegada falha na assinatura do contrato em análise.

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Seria possível a anulação do negócio, desde que ocorresse alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 também do Código Civil.

Entre as referidas hipóteses está o erro, no inciso II do artigo 171, caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Todavia, não há resquício nas provas dos autos de vício do negócio jurídico por erro, tendo em vista haver comprovação de que o consumidor tinha plena ciência da natureza jurídica do serviço contratado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Como alhures, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da relação contratual.

Com efeito, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021